Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021767-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira (BANCO BRADESCO S.A.) contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. O embargante alegou a existência de nulidade por decisão extra petita, omissões, contradições e erros materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) apurar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos, com fundamento nas alegações do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada todas as alegações formuladas nas apelações, inclusive quanto à suposta nulidade por julgamento extra petita, enfrentando os limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

4. O recurso de embargos não demonstrou qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

5. A alegação de omissão sobre cláusula contratual foi afastada, pois o acórdão interpretou adequadamente o contrato à luz do art. 22, § 2o, do EOAB e do princípio que veda o enriquecimento ilícito, reconhecendo a ausência de previsão específica sobre remuneração proporcional na hipótese de rescisão unilateral.

6. Os Termos de Quitação apresentados foram corretamente considerados inábeis a comprovar quitação, por serem genéricos e desprovidos de especificações, conforme interpretação do art. 320 do Código Civil.

7. O arbitramento judicial de honorários foi justificado diante da ausência de estipulação contratual e da natureza ad exitum do contrato, não sendo cabível percentual sobre o valor da causa por inexistência de êxito ou benefício econômico mensurável.

8. Não se verifica omissão sobre eventual condição suspensiva ou sobre a distribuição do ônus da sucumbência, sendo os argumentos do embargante genéricos e dissociados dos autos.

9. O acórdão apreciou de forma suficiente e motivada as questões relevantes à lide, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados ou a resposta individualizada a cada argumento da parte.

10. A jurisprudência do STJ e do TJMT reitera o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e não são cabíveis como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

2. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão observa os limites da causa de pedir e aplica corretamente a norma jurídica pertinente.

3. A ausência de estipulação contratual específica autoriza o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

4. Documentos genéricos de quitação não possuem eficácia liberatória quando não especificam a que obrigações se referem.

5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025, DJE 06.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença exarada nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que arbitrou em favor do Escritório de advocacia honorários no valor de R$
6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões, a instituição financeira embargante alega que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, bem como em diversas omissões, contradições e obscuridades que comprometeriam a validade do julgado.

Em suma, em sua delongada irresignação, o embargante alega, entre outras razões,
(i)
que o acórdão partiu de premissas fáticas equivocadas, ao afirmar que os serviços prestados não foram devidamente remunerados;
(ii)
que a demanda do embargado tem por objeto hipotética remuneração futura condicionada ao êxito, não efetivada, e não pagamento pelos serviços efetivamente realizados, os quais já estariam quitados;
(iii)
que houve omissão quanto à validade dos Termos de Quitação anuais, elaborados pelo próprio escritório embargado, previstos na cláusula 6.22 do contrato, e que continham expressa renúncia a valores pretéritos e futuros;
(iv)
que há contradição entre o reconhecimento da validade dos termos contratuais e a posterior aplicação do arbitramento de honorários, o que configuraria revisão contratual não requerida;
(v)
que o acórdão se omitiu sobre a cláusula contratual que estipula condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à "recuperação final do crédito", nos termos do artigo 125 do Código Civil;
(vi)
que o julgado é omisso quanto à ausência de proveito econômico efetivo ao cliente nas ações judiciais em que o embargado atuou;
(vii)
que não foi enfrentada a alegação de inadequação da via eleita;
(viii)
que houve erro material no valor arbitrado dos honorários e na definição do índice de atualização, ausente fundamentação legal adequada, em afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC;
(ix)
que houve omissão quanto à correta distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 86 do CPC, já que o pedido da parte embargada é de 18% sobre o valor atualizado de ações executivas; e, por fim,
(x)
que a condenação arbitrada implicaria enriquecimento ilícito do embargado e afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório, consagrados nos artigos 422, 421 e 421-A do Código Civil.

Requer, ao final, o embargante, o recebimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões, obscuridades, contradições e erros materiais apontados, com o consequente provimento para reforma do julgado e o afastamento da condenação imposta.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 323737867).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante sustenta haver
nulidade por decisão
extra petita
, omissões, contradições e erros materiais na decisão colegiada.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“De proêmio, assim como já manifestado em outras oportunidades, tenho que a preliminar aventada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
se confundem com o mérito do recurso, e como tal serão oportunamente analisadas no decorrer deste voto.

Antes de adentrar no exame do mérito dos recursos interpostos, ressalto que os fatos ora discutidos já foram reiteradamente analisados em diferentes demandas ajuizadas pelas mesmas partes, inclusive em feitos sob a relatoria deste julgador. O Escritório
GALERA MARI
pleiteia o arbitramento judicial de honorários relativamente aos processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato promovida pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo, para tanto, ajuizado diversas ações que abarcam de três a cinco processos cada. Trata-se, então, de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado, contando com ampla jurisprudência nesta Corte Estadual, inclusive desta c. Turma Julgadora.

Assim, depreende-se dos autos que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou a presente demanda objetivando o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos autos no 0002211-40.2013.8.11.0044.

Nesse contexto, sustenta o Escritório
GALERA MARI
que, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo BANCO BRADESCO S.A., ocorrida em 19/11/2020, faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados nos processos em questão, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, combinado com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que os honorários fixados pelo Juízo a quo devem ser majorados entre 10% e 20%, de modo a observar os critérios estabelecidos nos dispositivos legais mencionados.

Por outro lado, o
BANCO BRADESCO S.A.
requer a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que os honorários fixados na origem sejam significativamente reduzidos.

Ao final da instrução processual, a demanda foi julgada parcialmente procedente.

[...]

Inicialmente, no que tange à alegação de decisão extra petita suscitada pelo BANCO BRADESCO S.A., cumpre ressaltar que tal vício não se verifica na sentença recorrida. Desde o ajuizamento da ação, a pretensão do autor restringiu-se ao arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), o qual determina a observância dos §§ 2o a 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. A sentença, portanto, limitou-se a analisar o pedido formulado, respeitando os limites da causa de pedir e dos requerimentos expressamente deduzidos na inicial.

Vale destacar que “não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial” (STJ. REsp n. 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30/08/2022, DJe 01/09/2022).

Seguindo, quanto a alegação de que havia contrato expresso, como já entendido em outras oportunidades, reitero que o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/08/2022).

Ademais, restou incontroverso nos autos que não houve estipulação contratual ou ajuste expresso entre as partes acerca da fixação de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. Diante dessa lacuna, impôs-se o ajuizamento da presente demanda, a fim de que se proceda ao arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, in verbis:

[...]

Outrossim, destaca-se que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO S.A. não têm o condão de eximir a instituição financeira do pagamento dos honorários relativos aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato. Isso porque não especificam a quais processos ou atividades se referem, não podendo, portanto, ser considerados prova idônea de quitação dos honorários ora reclamados.

[...]

Ressalte-se que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários referentes às etapas concluídas, permanece o direito à percepção da verba ora pleiteada, tendo em vista que o contrato possuía natureza ad exitum, vinculando a maior parcela da remuneração às verbas sucumbenciais, apuráveis a partir do benefício econômico obtido pelo Banco. Assim, justifica-se o arbitramento judicial dos honorários em razão dos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

[...]

Embora o Código de Processo Civil estabeleça parâmetros a serem observados,
no caso em análise não é possível fixar os honorários com base nos percentuais apresentados pelo § 2o do art. 85
(10 a 20%). Isso porque o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes da prolação de sentença nos processos correspondentes, inexistindo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável.

Assim, o arbitramento judicial
deve ocorrer por apreciação equitativa
, nos termos do § 8o do referido dispositivo, distinguindo-se dos honorários sucumbenciais, que possuem natureza processual e vinculam-se ao resultado da demanda.

Nessa perspectiva, vejo que o Escritório de Advocacia acostou a peça inaugural cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002211-40.2013.8.11.0044, objeto de seu pedido de arbitramento. A demanda ajuizada em 20/09/2013 objetivando a satisfação do crédito – à época – de R$ 543.952,32 (Id. 156843119 – pág. 14). Além da petição inicial, o Escritório de Advocacia realizou mais 04 (quatro) atos, e,
não obstante o tempo de tramitação dos autos,
tratou-se de manifestações simples, com a juntada de comprovantes de pagamentos e pedido de impulsionamento do feito.

Outrossim, ainda que o escritório GALERA MARI aduza que atuou em diversas fases processuais, incluindo atos extrajudiciais e diligências técnicas complexas, tais alegações se estabelecem apenas no campo argumentativo. O que se depreende dos autos é que, enquanto patronos da instituição financeira naquela demanda, não houve sequer a citação da parte executada ou quaisquer atos efetivos de constrição patrimonial, ao passo que se revela desproporcional a pretensão de que os honorários sejam arbitrados em porcentagem sobre o valor atualizado da causa, equivalente a R$ 2.286.082,26, já que não houve êxito na satisfação do crédito.

Com isso, entendo que o valor de R$ 6.825,00 (seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), arbitrado na origem, corresponde adequadamente aos serviços prestados no processo ora em análise, especialmente ao se considerar que, no caso, os causídicos desempenharam, majoritariamente, diligências voltadas ao impulsionamento da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
GALERA MARI
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume os termos da sentença objurgada. [...]”

Como se vê, o acórdão embargado apreciou minuciosamente todas as questões suscitadas pela instituição financeira, tendo enfrentado de forma completa e fundamentada os temas devolvidos à apreciação deste Sodalício, inexistindo quaisquer dos vícios alegados que justifiquem o acolhimento da presente insurgência.

No que se refere à alegada nulidade por decisão
extra petita
, observa-se que o acórdão examinou adequadamente os limites objetivos da demanda, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. Esta, por sua vez, fundamenta-se estritamente na causa de pedir, qual seja, a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, com consequente pedido de arbitramento de honorários em razão da extinção antecipada da avença.

De fato, o
decisum
não ultrapassou os limites da lide, mas apenas aplicou, de forma estrita, o artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, cuja incidência se impõe quando a rescisão unilateral do contrato de honorários decorre de iniciativa do cliente e não há previsão expressa de remuneração proporcional. O dispositivo legal tem natureza cogente e visa justamente impedir o enriquecimento ilícito do contratante, assegurando a justa contraprestação pelo trabalho já realizado.

Quanto à alegação de que o aresto teria se baseado em premissa fática equivocada, o julgado consignou, como em reiteradas oportunidades, que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato não afasta o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, quando inexiste disposição específica sobre a remuneração a que faria jus o advogado nesta situação.

Ademais, a análise das disposições contratuais permitiu concluir tratar-se de hipótese de “
falta de estipulação ou acordo
”, nos exatos termos do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Relativamente aos Termos de Quitação, o pronunciamento judicial fundamentou que, embora conste a assinatura do representante do escritório embargado, tais documentos não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos. A decisão aplicou corretamente o artigo 320 do Código Civil, aduzindo que os termos apresentados são genéricos e desprovidos de especificações, não atendendo aos requisitos legais da quitação válida, entendimento subsidiado em farta jurisprudência deste Eg. Sodalício mato-grossense.

No que concerne à alegada omissão a respeito da condição suspensiva, ainda que o acórdão não tenha expressamente tratado do assunto, foi preciso ao analisar as disposições contratuais, aduzindo a hipótese de ausência de previsão específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral. A decisão não ignorou as cláusulas contratuais, mas sim as interpretou à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa, estabelecendo que a rescisão contratual promovida unilateralmente pelo contratante não pode privar o advogado da remuneração pelos serviços efetivamente prestados. Senão, vejamos trecho do voto condutor:

“[...] Outrossim, destaca-se que os Termos de Quitação apresentados pelo BANCO BRADESCO S.A. não têm o condão de eximir a instituição financeira do pagamento dos honorários relativos aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato.
Isso porque não especificam a quais processos ou atividades se referem, não podendo, portanto, ser considerados prova idônea de quitação dos honorários ora reclamados.

[...]

Como já exposto, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi rescindido unilateralmente. Diante disso, é correto o arbitramento judicial dos honorários, uma vez que o instrumento contratual
não previa forma de remuneração específica para essa hipótese
.

Ressalte-se que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários referentes às etapas concluídas, permanece o direito à percepção da verba ora pleiteada, tendo em vista que o contrato possuía natureza ad exitum, vinculando a maior parcela da remuneração às verbas sucumbenciais, apuráveis a partir do benefício econômico obtido pelo Banco. Assim, justifica-se o arbitramento judicial dos honorários em razão dos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual. [...]”

Com efeito, uma questão é estabelecer que o contrato pode ser rescindido unilateralmente – o que configura mera faculdade de denúncia da avença; outra, substancialmente diversa, é definir o importe devido ao profissional pelos serviços já prestados até o momento da ruptura antecipada do vínculo contratual, previsão esta que não consta do instrumento celebrado entre os litigantes.

Nesse contexto, as formas de pagamento previstas no contrato - distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada - pressupõem o curso normal da prestação dos serviços e, em alguns casos, a obtenção de êxito ao término das demandas. Não regulam, contudo, a situação específica em que o cliente, exercendo a faculdade de denúncia, põe fim à relação contratual antes que o advogado possa concluir os trabalhos e fazer jus aos pagamentos condicionados ao resultado.

Cumpre registrar, ainda, que a alegação de inadequação da via eleita não procede. A ação de arbitramento é o meio próprio para a fixação judicial dos honorários na ausência de estipulação contratual expressa, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo, portanto, plenamente cabível.

Sobre o
quantum
arbitrado, o julgado fundamentou detalhadamente os critérios específicos e o grau de complexidade da causa, de modo que entendeu estar adequado o valor arbitrado pela sentença recorrida, que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

No que tange à distribuição do ônus sucumbencial, observo que o pedido sequer foi ventilado no recurso de apelação do Banco Bradesco S.A. Outrossim, em suas razões cita que o
“pleito inaugural do autor era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado das causas”
, citando os autos
“n. 1005997-98.2024.8.11.0041”
e
“n. 1020162-53.2024.8.11.0041”
, defendendo a necessidade de readequação do ônus de sucumbência, uma vez que o autor não logrou êxito na totalidade de seus pedidos, à luz do art. 86 do CPC.

Ocorre que, da simples leitura da peça inicial, observa-se que o pedido do autor foi o seguinte:

“4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado no processo no 0002211-40.2013.8.11.0044, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.”

Nota-se que não há qualquer pedido de arbitramento na monta de
“18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado das causas”
, e, na ocasião, a pretensão inicial tem como causa de pedir a atuação do Escritório de advocacia em apenas um processo –
n.
0002211-40.2013.8.11.0044
, que diverge daqueles apontados pelo Embargante em seus aclaratórios.

Trata-se, portanto, de alegações genéricas que não guardam qualquer pertinência com o julgamento em análise
.

À vista disso, observa-se que o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, intenta utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir matérias já devidamente analisadas e decididas de forma fundamentada. Contudo, tal recurso não se presta a essa finalidade, uma vez que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial, mediante a correção de vícios específicos — os quais, como demonstrado, não se verificam no caso concreto.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por conseguinte, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes não prospera. Os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, contradição ou obscuridade, alterem substancialmente o resultado do julgamento. Na espécie, não se verificando a presença de vício passível de correção, descabe a alteração da decisão embargada.

Aliás, vale mencionar que este Eg. Sodalício possui farta jurisprudência consolidada sobre a matéria versada nestes autos, envolvendo as mesmas partes e idêntica discussão jurídica, tendo reiteradamente reconhecido o direito ao arbitramento de honorários na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios quando inexiste estipulação específica sobre a remuneração devida nesta situação.

Acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Em face do exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os
embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025